Tribunal: TJMT
Processo: 1000329-93.2024.8.11.0091
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000329-93.2024.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[CELSO ALEXANDRE - CPF: 003.672.909-44 (APELANTE), HUGO LEON SILVEIRA - CPF: 070.331.559-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA, SOLIDÁRIA E
PROPTER REM
. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para condenar o requerido à reparação de danos ambientais decorrentes do desmatamento ilegal de 104,24 hectares de floresta nativa em área de preservação especial, sem autorização do órgão competente, impondo indenização pecuniária, obrigações de fazer (PRAD, licenciamento ambiental) e não fazer, bem como pagamento de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há litispendência em razão de existência de outra ação civil pública envolvendo dano ambiental supostamente relacionado; (
ii
) estabelecer se o Apelante é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, diante de contrato particular de compra e venda do imóvel rural firmado antes do desmatamento; (
iii
) verificar se a sentença é nula por cerceamento de defesa
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Litispendência exige identidade entre partes, causa de pedir e pedido; não configurada quando as ações se referem a autos de infração distintos, envolvendo áreas diversas, fatos e coordenadas geográficas diferentes.

4. A responsabilidade civil ambiental é objetiva, solidária e
propter
rem
(CF/1988, art. 225, § 3º; Lei n. 6.938/1981, art. 14, § 1º; STJ, Súmula 623), recaindo sobre o proprietário ou possuidor à época do dano, ainda que não tenha praticado diretamente a conduta lesiva.

5. A promessa de compra e venda de imóvel rural não transfere propriedade, exigindo escritura pública e registro (CC,
arts
. 108 e 1.245); à época do dano, o Apelante ainda figurava como titular do imóvel, razão pela qual subsiste sua legitimidade passiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A configuração de litispendência exige identidade entre partes, causa de pedir e pedido, inexistente quando as ações envolvem autos de infração distintos e fatos ambientais diversos.

A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, solidária e
propter
rem
, recaindo sobre o proprietário ou possuidor do imóvel à época do dano, ainda que não tenha praticado diretamente a conduta.

A promessa de compra e venda não transfere a propriedade do imóvel, que só se aperfeiçoa com escritura pública e registro, mantendo a responsabilidade ambiental do titular registral.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, § 3º; Lei n. 6.938/1981, art. 14, § 1º; CPC,
arts
. 337, §§ 1º-4º,

401 e 485, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n. 623; TJMT,
ApCiv

1000037-36.2019.8.11.0107
, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Celso Alexandre, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo à reparação de danos ambientais em razão de desmatamento de 104,24 hectares de floresta nativa em área de preservação especial, sem autorização do órgão competente, conforme Auto de Infração n. 20043408, lavrado em 27/04/2020.

Nas razões recursais, o Apelante sustenta, preliminarmente, que a mesma área objeto da presente lide ambiental já é discutida em outra ação civil pública proposta contra a mencionada adquirente, sob n. 1001576-46.2023.8.11.0091, evidenciando duplicidade de imputações sobre os mesmos fatos.

Ademais, aduz a
sua ilegitimidade passiva, alegando que não detinha mais a posse ou propriedade do imóvel à época do desmatamento.

Argumenta que o imóvel rural denominado Fazenda Estrela Dalva fora alienado à Sra. Lígia Raquel Gomes Dosso e seu esposo, Sr. Mário Vagner Dosso, por contrato particular de compra e venda datado de 10/12/2018, sendo estes os verdadeiros responsáveis pelos fatos apurados.

Verbera que o desmatamento apontado no auto de infração ocorreu posteriormente à transferência da posse, não
tendo qualquer
envolvimento com a conduta que originou o dano ambiental.

Sendo assim, requer a reforma da sentença com o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, ou, subsidiariamente, a anulação da sentença para produção de provas, em especial a realização de prova pericial, visando a comprovar a inexistência de nexo de causalidade entre sua conduta e o dano ambiental imputado.

Contra
rrazões
ofertada
s
pelo
Ministério Público do
Estado de Mato Grosso no id. 2
3
0
3145405
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra do
s
Procurador
es

Hélio
Fredolino
Faust e Marcelo Caetano
Vacchiano
, opin
a
pelo
provimento do Recurso de A
pelação Cível
interposto (id.
308857864
).

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado, C
elso Alexandre insurge-se contra a sentença prolatada pelo Magistrado de primeiro grau, que julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial.

Consta dos autos originários que a presente ação foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Celso Alexandre, em razão da suposta prática de ilícito ambiental, consubstanciado no desmatamento ilegal de 104,24 hectares de floresta nativa, área de especial preservação, sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

A
pós regular trâmite do feito, o Juízo de primeiro grau prolatou sentença satisfativa
, cuja parte dispositiva estabeleceu o seguinte:

“[...]
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, confirmando a liminar, para:

a) CONDENAR a parte requerida a reparação do dano, arbitrado na quantia de valor de R$ 52,120,00 (cinquenta e dois mil e cento e vinte reais), a título de reparação ao dano ambiental material e a título de ressarcimento pelos danos morais coletivos, a importância de R$ 26,060,00 (vinte e seis mil reais e sessenta reais), a ser atualizado com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da sentença, a ser recolhido ao Fundo Municipal do Meio Ambiente.

Ratificando ainda a liminar anteriormente deferida, bem como para:

a) Promover a recomposição do meio ambiente degradado, o que deverá suceder por meio do reflorestamento de plantas nativas e arbóreos típicos da região, com a apresentação e cumprimento integral, junto ao órgão ambiental, de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD e obediência legal a todas as exigências da SEMA e IBAMA;

b) Obter a autorização de funcionamento do imóvel rural, conforme disposto na legislação vigente no prazo de 90 dias.

c) Obter o devido licenciamento ambiental para o exercício de qualquer atividade potencialmente poluidora, junto ao órgão ambiental competente, cujas exigências deverão ser estritamente atendidas, vigente no prazo de 90 dias;

Em consequência, declaro EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais”
.

D
a sentença, Celso Alexandre aviou o presente Recurso de Apelação Cível, o qual se passa à análise.

Da apreciação da pre
liminar
de litispendência.

Alega

o Recorrente
a existência de litispendência, sob a argumentação de que “em razão da infração lavrada pelo Ibama em face da
S
rª

LIGIA RAQUEL GOMES DOSSO, a mesma responde Ação Civil Pública sob o nº 1001576- 46.2023.811.0091, em trâmite na Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde-MT
”
(sic).

Todavia, de plano, verifica-se a inexistência de litispendência a macular os presentes autos, uma vez que não se observa identidade entre as partes, causa de pedir e pedido.

Nos termos dos §§ 1º a 4º do art. 337 do Código de Processo Civil, tem-se a definição legal de litispendência:

“[...] § 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

§ 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.”

Com efeito, o art. 485, inciso V, do mesmo diploma legal, dispõe que o processo será extinto, sem resolução do mérito, quando o juiz reconhecer a existência de perempção, litispendência ou coisa julgada.

Acrescenta ainda o § 3º do referido artigo que o juiz poderá conhecer de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não houver trânsito em julgado, das matérias elencadas nos incisos IV, V, VI e IX.

No caso dos autos, contudo, constata-se divergência entre as partes, bem como diferença entre os pedidos e as causas de pedir, razão pela qual não se configura a litispendência, nem se justifica a extinção do feito.

Extrai-se dos autos da Ação Civil Pública n. 1001576-46.2023.811.0091, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Lígia Raquel Gomes Dosso, que o objeto daquela demanda é o Auto de Infração lavrado em 21/10/2019, em razão do desmatamento com uso de fogo de 123,928 hectares, ocorrido na Fazenda São Sebastião, nas coordenadas geográficas 09°52'06,83"S 57°57'57,22"W.

Por sua vez, os presentes autos referem-se à Ação Civil Pública cujo objeto é o Auto de Infração lavrado em 27/04/2020, que versa sobre o desmatamento, a corte raso, de 104,24 hectares de floresta nativa, sem a devida autorização ambiental, ocorrido na Fazenda Estrela Dalva, nas coordenadas geográficas 09º52’5.
566”S
57º57’54.
997”W.

Trata-se, portanto, de objetos distintos, o que afasta a alegação de litispendência.

Conclui-se, assim, que não há que se falar em litispendência, uma vez que está demonstrado que as autuações
se referem
a eventos distintos e a danos ambientais diversos.

Diante dessas razões,
rejeito
a preliminar
de litispendência.

Da apreciação da preliminar de ilegitimidade passiva
e da prejudicial de mérito de cerceamento de defesa.

Alega o Apelante, em sede preliminar, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente Ação Civil Pública, sob o argumento de que, à época da ocorrência do dano ambiental (no decorrer do ano de 2019), já não seria mais proprietário do imóvel rural objeto da lide, uma vez que o teria alienado à terceira pessoa — Lígia Raquel Gomes Dosso.

Sustenta, ainda, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da produção de prova testemunhal que, segundo afirma, comprovaria tal circunstância.

As alegações, contudo, não merecem prosperar.

A responsabilidade por danos ambientais, no ordenamento jurídico pátrio, é objetiva, solidária e
propter
rem
, conforme preconiza o art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/81, em harmonia com o art. 225, § 3º, da Constituição Federal.

Reputa-se responsável todo aquele que, direta ou indiretamente, cause ou contribua para a degradação ambiental, sendo certo que essa obrigação tem natureza real, isto é, vincula-se ao bem e não exclusivamente à pessoa do causador do dano
, conforme se depreende da Súmula 623 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso em apreço, extrai-se dos autos que o contrato de promessa de compra e venda do imóvel denominado Fazenda Estrela Dalva (atualmente Fazenda São Sebastião) foi firmado em 10/12/2018, ao passo que a escritura pública de compra e venda somente foi lavrada em 21/10/2019, ou seja, posteriormente à constatação do dano ambiental, que, conforme o auto de infração, ocorreu ainda no curso do ano de 2019.

Conforme bem estabelece o art. 108 do Código Civil, os negócios jurídicos que tenham por objeto direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário-mínimo exigem escritura pública como requisito de validade. A ausência dessa formalidade legal implica a nulidade do negócio, o que, por si só, obsta o reconhecimento da transmissão da propriedade, sendo certo que o domínio somente se perfectibiliza com o devido registro no cartório de imóveis competente, nos termos do art. 1.245,
caput
e § 1º, do Código Civil.

Assim, ainda que houvesse avença particular firmada entre o Apelante e terceiro, a titularidade do imóvel — para fins jurídicos e, em especial, de responsabilização ambiental — permanecia com o Recorrente à época dos fatos, razão pela qual não se sustenta a alegação de ilegitimidade passiva ad causam.

Ademais, consoante já consolidado pela jurisprudência pátria, a obrigação de reparar o dano ambiental é
propter
rem
, o que significa dizer que recai sobre o proprietário ou possuidor do imóvel à época do dano, ou ainda sobre aquele que atualmente detém a titularidade, sendo solidária a responsabilidade entre o alienante e o adquirente
, independentemente de culpa ou da origem do ato lesivo.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

Ementa: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. USO DE FOGO EM ÁREA RURAL SEM AUTORIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E PROPTER REM. ÁREA ANTROPIZADA E PASSÍVEL DE USO ALTERNATIVO DO SOLO. DESNECESSIDADE DE PRAD. DANOS MATERIAIS E MORAIS COLETIVOS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS DOS PARTICULARES, UM PARCIALMENTE PROVIDO E O OUTRO PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. I. Caso em Exame

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública ambiental para impor obrigações de não fazer e de fazer, consistentes em abstenção de desmatamento com uso de fogo sem autorização e apresentação de plano de recuperação de área degradada (PRAD). II. Questão em Discussão

Há três questões em discussão: (i) definir se há ilegitimidade passiva do proprietário do imóvel rural arrendado; (
ii
) estabelecer se a nulidade do auto de infração administrativo inviabiliza a responsabilização civil; (
iii
) determinar a necessidade de apresentação de PRAD e eventual condenação por danos materiais, morais coletivos e intercorrentes. III. Razões de Decidir

A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, solidária e de natureza
propter
rem, recaindo tanto sobre o proprietário quanto sobre o possuidor do imóvel, ainda que não detenham a posse direta à época do fato (STJ, Súmula 623).

A nulidade de auto de infração administrativo não afasta a responsabilização civil ambiental, em razão da independência das esferas administrativa, civil e penal (CF, art. 225, § 3º).

A perícia técnica e o relatório da SEMA-MT atestam que a área atingida por queima irregular é antropizada e utilizada para pastagem desde 2002, situando-se em zona de uso alternativo do solo, não sujeita à recomposição in loco por PRAD.

A imposição de obrigação de recuperação ambiental em área consolidada afronta os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, impondo ônus excessivo sem correspondente benefício ambiental.

Não restou comprovado dano ambiental residual ou intercorrente, tampouco degradação relevante do patrimônio natural, razão pela qual não se justifica a indenização por dano material ou moral coletivo. IV. Dispositivo e Tese Recursos dos particulares, um parcialmente provido e o outro provido, para afastar a obrigação de apresentar PRAD. Recurso do Ministério Público desprovido. Tese de julgamento:

A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e
propter
rem, alcançando tanto o proprietário quanto o possuidor do imóvel, independentemente de quem tenha praticado o ato.

A nulidade do auto de infração administrativo não afasta a responsabilização civil ambiental, ante a independência entre as esferas administrativa, cível e penal.

Em área antropizada e passível de uso alternativo do solo, não se impõe a obrigação de recomposição ambiental por PRAD quando não verificado dano residual significativo.

O uso irregular do fogo, em área de uso alternativo do solo, sem supressão de vegetação nativa ou afetação a zonas protegidas, não gera, por si só, dever de indenização por danos materiais, morais coletivos ou intercorrentes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3º; Lei n. 6.938/1981, art. 14, § 1º; Lei n. 12.651/2012,
arts
. 3º, VI, e 17; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 623; STJ,
AgInt
no
AREsp
1540341/PA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 15.06.2020,
DJe
17.06.2020; STF, RE 654833/AC (Tema 999), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 02.08.2019; STJ, REsp 1.940.030/SP, Rel. Min. OG Fernandes, Segunda Turma, j. 16.08.2022,
DJe
06.09.2022; TJMT,
ApCiv
1001352-20.2020.8.11.0025, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.03.2024. (N.U 1000037-36.2019.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2025,
Publicado
no DJE 31/08/2025)

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, também não merece acolhida.

Conforme anteriormente mencionado, há nos autos prova da manutenção da propriedade do imóvel em favor do Apelante na data dos fatos. Assim, ainda que autorizada a produção de prova pericial para demonstrar que terceiros foram os responsáveis pelo dano ambiental, tal circunstância, por si só, não afasta a responsabilidade ambiental atribuída ao proprietário do imóvel.

A responsabilidade solidária e
propter
rem
, aplicável às ações por dano ambiental, dispensa a análise de culpa ou dolo na ocorrência do dano, sendo suficiente, tão somente, a comprovação da propriedade do imóvel à época dos fatos, o que se encontra devidamente evidenciado nos autos.

Dessa forma, não se verifica qualquer cerceamento de defesa a ser imputado ao Juízo de primeiro grau.

Diante do exposto,
rejei
to
a preliminar de ilegitimidade passiva,
e
afa
sto
a prejudicial de mérito de cerceamento de defesa.

Forte nessas razões,

NEGO

PROVIMENTO
ao
Recurso
de Apelação Cível
interposto
por Celso Alexandre
, para manter inalterada a
sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025